Tribunal: TJDFT
Processo: 0700074-12.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Rômulo Mendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0700074-12.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF AGRAVADO: LUIZ EDUARDO LIRA RIBEIRO PIMENTA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS FUNCEF em face de decisão proferida pelo Juízo da Vigésima Segunda Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0714320-15.2018.8.07.0001, acolheu em parte a impugnação apresentada pelo executado ao bloqueio de ativos financeiros e determinou a liberação parcial dos valores. Sustenta ser cabível a penhora dos valores na conta bancária do executado, pois parte do débito referem-se a honorários advocatícios, com natureza alimentar, e, portanto, permite a penhora de valores de conta poupança. Tece considerações e colaciona julgados. Formula pedido de concessão de da antecipação de tutela recursal, para permitir a manutenção da penhora do saldo salário e poupança. Subsidiariamente, pela concessão de efeito suspensivo para que os valores sejam mantidos bloqueados até o julgamento final do recurso. No mérito, requer a reforma da decisão agravada. Preparo recolhido (ID 22425163 e 22425164). É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso interposto, por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade recursal. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, recebido o Agravo de Instrumento poderá o Relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) E nos termos do art. 995, parágrafo único do Código de Processo Civil, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Diz a norma: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) Passo a analisar, então, o pedido de concessão de efeito suspensivo. A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da tutela de urgência devem estar presentes três requisitos: (i) a probabilidade do direito e (ii) o perigo do dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso dos autos, entendo que tais requisitos se encontram presentes conforme será demonstrado a seguir. A decisão agravada tem o seguinte teor: III - DA IMPENHORABILIDADE DE VALORES BLOQUEADOS EM CONTA POUPANÇA E ORIUNDOS DE VERBA SALARIAL Tendo havido o bloqueio do valor de R$ 2.028,44 (dois mil e vinte e oito reais e quarenta e quatro centavos), em conta vinculada à Caixa Econômica Federal, postulou o executado a sua imediata liberação, ao argumento de que teria recaído sobre valores depositados em caderneta de poupança, sendo, por conseguinte, impenhoráveis, a teor do artigo 833, X, do CPC. Nesse ponto, tenho que o pedido aporta suficientemente instruído com os documentos elementares à elucidação da natureza da verba constritada, haja vista que a parte cuidou de apresentar extrato bancário (ID 72797089), documento adequado e suficiente a demonstrar a aparente inviabilidade da manutenção do ato constritivo, ante o empeço normativo supracitado e na esteira da jurisprudência consolidada (Nesse sentido: Acórdão n. 1114943, 07057807820188070000, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 08/08/2018, Publicado no DJE: 14/08/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão n. 1113083, 07067776120188070000, Relator: VERA ANDRIGHI 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 01/08/2018, Publicado no DJE: 07/08/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada). No que toca ao valor de R$ 333,82 (trezentos e trinta e três reais e oitenta e dois centavos), também bloqueado em conta bancária mantida na Caixa Econômica Federal, aduziu o executado que o montante teria natureza de verba salarial, circunstância que o tornaria impenhorável. Da análise detida da documentação apresentada, em especial o extrato bancário (ID 72797090), verifico que, de fato, o valor bloqueado estaria protegido pelo manto da impenhorabilidade, ante a sua natureza salarial, circunstância que não poderia ser antecipadamente divisada pelo Juízo. Com isso, deve ser reconhecida a insubsistência da penhora realizada nas contas mantidas junto à Caixa Econômica Federal, ou seja, na parte em que teria recaído sobre valores depositados em caderneta de poupança e decorrentes de verba salarial. Pontuo, por oportuno, que não socorre à exequente o argumento de que deveria ser mantida a constrição, pelo fato de ser parte do crédito perseguido decorrente da condenação em honorários advocatícios, crédito que, segundo sustentou, possuiria natureza alimentar, a atrair a mitigação do artigo 833, IV, CPC. O tema foi objeto de recente discussão no âmbito da Corte Especial do STJ, oportunidade em que restou definido não ser possível, à vista da interpretação que deve ser conferida ao artigo 833, §2o do CPC, a penhora de salário, ainda que se trate do pagamento de honorários advocatícios. No referenciado julgado, cuidou a eminente Ministra Nancy Andrighi de pontificar a distinção entre os termos jurídicos “prestação alimentícia” e “natureza alimentar", conforme excerto a seguir transcrito: No mais, respeitado o entendimento em sentido contrário, embora se confira aos honorários advocatícios natureza alimentar, não há como subsumi-los na expressa prestação alimentícia, prevista no §2o do artigo 833 do Código de Processo Civil, de sorte a permitir que se excepcione a regra da impenhorabilidade absoluta, estabelecida pelo caput do referido dispositivo legal, cabível, tão somente, em caso de configuração das situações excepcionais relacionadas taxativamente pelo próprio legislador, sem possibilidade de ampliação pelo aplicador do direito - grifou-se (STJ - REsp 1815055 SP 2019/0141237-8, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 03/-8/2020, CE- CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 26/08/2020) No mesmo sentido já se manifestou o TJDFT: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO JUDICIAL. SALÁRIO. IMPENHORABILIDADE. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. EXCEÇÃO NÃO CONFIGURADA. RECURSO PROVIDO. 1. De acordo com o que dispõe o inciso IV do art. 833 do CPC/2015, são impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal. 2. A impenhorabilidade da verba destinada à subsistência da parte executada é excepcionada somente na hipótese de execução de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, nos termos do § 2o do art. 833 do CPC/2015. 3. A natureza alimentar dos honorários advocatícios não se confunde com a exceção legal inserida na expressão prestação alimentícia, de forma a autorizar a penhora salarial, porquanto não a equipara à prestação alimentícia decorrente de vínculo de família ou de ato ilícito. Entendimento contrário representaria a adoção de interpretação ampliativa sobre uma norma de exceção. 4. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. (Acórdão 1292238, 07226486320208070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 14/10/2020, publicado no DJE: 6/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. VERBA SALARIAL. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. INEXISTÊNCIA DA CONFIGURAÇÃO DE PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA. IMPENHORABILIDADE ABSOLUTA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A norma do artigo 833, inciso IV, parágrafo segundo, do Código de Processo Civil, enquanto limitadora de direitos, deve ser aplicada de forma restritiva, sendo autorizada a penhora de verba salarial apenas nos casos de cumprimento de julgado no qual haja condenação do executado ao pagamento de prestação alimentícia ou de Decisão Interlocutória na qual ocorra fixação de alimentos. 2. Portanto, somente as prestações alimentares podem levar à constrição de salário. E os honorários advocatícios, embora verba alimentar, não tem a habitualidade necessária à configuração de prestação alimentícia. Jurisprudência majoritária da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça. 3. Recurso conhecido e desprovido. Maioria. (Acórdão 1293267, 07218292920208070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, Relator Designado: EUSTÁQUIO DE CASTRO 8a Turma Cível, data de julgamento: 15/10/2020, publicado no DJE: 28/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante os fundamentos apresentados, e, atento ao entendimento fixado pelo Superior Tribunal de Justiça, não deve ser excepcionada a regra da impenhorabilidade das verbas salariais e legalmente protegidas, ainda que se cuide da execução de verba honorária, razão pela qual, a despeito do argumento especificamente agitado pelo exequente, deve ser arredada a constrição. Posto isso, evidenciadas a natureza da verba e sua condição legal de impenhorabilidade, deve ser determinada a imediata liberação, em favor do executado, razão pela qual ACOLHO, neste tópico, a impugnação apresentada em ID 72797084, para desconstituir a penhora que recaiu sobre o salário e sobre os valores mantidos em caderneta de poupança do executado. V - DISPOSITIVO Ao cabo do exposto, ACOLHO, EM PARTE, a impugnação apresentada (ID 72797084), para reconhecer a impenhorabilidade dos valores de R$ 2.028,44 (dois mil e vinte e oito reais e quarenta e quatro centavos) e R$ 333,82 (trezentos e trinta e três reais e oitenta e dois centavos), e desconstituir a constrição que recaiu, especificamente, sobre as contas mantidas na Caixa Econômica Federal e determinar, por conseguinte, a sua imediata liberação, em favor do executado. (...)(destaques no original) O Código de Processo Civil, ao dispor sobre a impenhorabilidade, estabelece o seguinte: Art. 833. São impenhoráveis: (...) IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o ; (...) X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos; Dessa forma, percebe-se que a quantia depositada em conta poupança será considerada impenhorável até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, assim como será impenhorável os recursos decorrente de salário destinados ao sustento do devedor e de sua família. No caso dos autos, houve a penhora de R$ 2.028,44 (dois mil e vinte e oito reais e quarenta e quatro centavos) na conta poupança do agravante e de R$333,82 (trezentos e trinta e três reais e oitenta e dois centavos) na conta bancária, para assegurar o pagamento da dívida exequenda, quantia essa que estaria abarcada pela impenhorabilidade prevista nos referidos incisos IV e X do art. 833 do CPC. Entretanto, analisando os extratos juntados pelo agravado na impugnação, em especial no ID 72797089 dos autos de origem, verifica-se a existência de movimentação financeira na conta poupança que caracteriza desvirtuamento da caderneta de poupança - compra com cartão de débito. Quanto à conta bancária, ID 72797090 dos autos de origem, também não subsiste a alegação de que os valores bloqueados são impenhoráveis por decorrem de verba salarial. Isso porque consta na conta créditos diversos do salário. Logo, havendo a desvirtuação na utilização da caderneta de poupança, e não havendo a comprovação de que se trata de verba de natureza alimentícia ou salarial, as regras previstas nos incisos IV e X do art. 833 do CPC deverá ser mitigada para autorizar a manutenção da penhora dos valores localizados nas contas junto à Caixa Econômica Federal. Nesse sentido, segue jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. PENHORA VIA BACENJUD. CONTA POUPANÇA. DESVIRTUAMENTO. UTILIZAÇÃO COMO CONTA CORRENTE. MITIGAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. CONSTRIÇÃO ADMITIDA. RESSALVA À IMPENHORABILIDADE DE VERBA SALARIAL. MITIGAÇÃO. EXCEÇÃO IMPLÍCITA. MÍNIMO EXISTENCIAL. COMPROMETIMENTO. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto em face da decisão que acolheu a impugnação e determinou a liberação da quantia penhorada na conta poupança do executado, bem como indeferiu o pedido de penhora de valores provenientes da verba salarial do agravado. 2. De acordo com o inc. X do art. 833 do novo Código de Processo Civil, é impenhorável "a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos", ressalvada a execução de prestação alimentícia (cf. § 2.o do art. 833, CPC/2015). 3. Segundo a jurisprudência desta Corte, na hipótese de desvirtuamento na utilização da conta poupança, autoriza-se a mitigação da proteção insculpida no artigo 833, X, do CPC, viabilizando a penhora de valores ali constantes. 4. No caso dos autos, a constante movimentação dos ativos financeiros por meio de saques, transferências, pagamentos, depósitos, evidencia a utilização da poupança como se conta corrente fosse, afastando a proteção legal da impenhorabilidade. 5. A regra de impenhorabilidade dos vencimentos somente sucumbe perante a pretensão de penhora para pagamento de dívida de natureza alimentícia, conforme expressa previsão legal (art. 833 §2o, CPC). 6. Todavia, o Superior Tribunal de Justiça tem mitigado o rigor de tal comando normativo, para reconhecer espécie de exceção implícita, como forma de garantir a harmonização entre a efetividade da tutela jurisdicional e a dignidade do devedor e de sua família, independentemente da natureza da obrigação originária: "a regra da impenhorabilidade de vencimentos incide apenas quanto à fração do patrimônio pecuniário do devedor que se revele efetivamente necessária à manutenção de seu mínimo existencial, bem como à preservação de sua dignidade e da de seus dependentes" (REsp n.o AgInt nos EDcl no AREsp 1389818/MS). 7. Na espécie, considerando a renda mensal do executado, que não chega a alcançar 02 (dois) salários mínimos, a dedução de qualquer percentual da remuneração do devedor acarretaria diferença de rendimento que tem o condão de prejudicar a subsistência digna do agravado e de sua família, adentrando na preservação de seu mínimo existencial. 8. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1270442, 07135245620208070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 29/7/2020, publicado no DJE: 13/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA. CONTA POUPANÇA. IMPENHORABILIDADE. DESVIRTUAMENTO. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. NATUREZA SALARIAL. ÔNUS DA PROVA. EXECUTADO. 1. Os depósitos em caderneta de poupança são impenhoráveis até o limite de quarenta salários mínimos, nos termos do artigo 833 do Código de Processo Civil. 2. Ocorrendo o desvirtuamento da característica primordial da conta poupança, com a realização de saques e compras por meio de débito, revela-se possível a mitigação da regra da impenhorabilidade, haja vista que a poupança, nesse caso, se assemelhou a uma conta corrente, a qual não goza da proteção legal. 3. Nos termos do art. 854, § 3o, I, do Código de Processo Civil "incumbe ao executado, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis". 4. Agravo de instrumento não provido. Agravo interno julgado prejudicado. (Acórdão 1269844, 07054233020208070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 29/7/2020, publicado no DJE: 13/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. CONSTRIÇÃO DE VERBA DEPOSITADA EM CONTA POUPANÇA. MOVIMENTAÇÕES CONSTANTES. UTILIZAÇÃO COM CARACTERÍSTICAS DE CONTA CORRENTE. DESVIRTUAMENTO. ABUSO DE DIREITO. IMPENHORABILIDADE. MITIGAÇÃO. BLOQUEIO PERMITIDO. CONTRARRAZÕES. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE. VERBA RESCISÓRIA TRABALHISTA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. POSSIBILIDADE DE ANÁLISE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NATUREZA ALIMENTAR DA VERBA. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do artigo 833, X, do Código de Processo Civil, é impenhorável a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos. Tal dispositivo disciplina verdadeiro limite à decretação de medidas judiciais voltadas a atingir bens dessa natureza para o adimplemento de dívidas. 2. Verificando-se o desvirtuamento da utilização da conta poupança, caracterizado pelas diversas movimentações financeiras corriqueiras e constantes do cliente, pode-se afirmar que há um nítido distanciamento das características da caderneta de poupança, preconizado no artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil. 3. O abuso de direito é percebido ante a utilização de conta poupança como sendo conta corrente, afastando-se, assim, sua finalidade precípua, razão pela qual a quantia bloqueada, ainda que inferior a 40 salários mínimos, não se encontra protegida pela regra da impenhorabilidade. 4. A impenhorabilidade de verba de natureza salarial é matéria de ordem pública, podendo ser suscitada a qualquer momento, se ainda não houver sido alcançada pela preclusão consumativa. 5. Embora, em princípio, a indenização oriunda de rescisão trabalhista seja impenhorável, é admitida a penhora se não restar comprovado nos autos que o valor bloqueado na conta poupança decorre exclusivamente da verba de natureza alimentar, sobretudo quando distante o período entre o depósito e a penhora e os extratos bancários demonstram intensa movimentação na referida conta. 6. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1267837, 07091405020208070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 22/7/2020, publicado no DJE: 3/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) Portanto, em sede de cognição sumária, seria possível reconhecer a validade da penhora realizada nas contas do ora agravado junto à Caixa Econômica Federal, contudo, tal medida esgota o mérito recursal, sendo necessária sua concessão quando da análise do mérito do recurso em observância ao princípio do Colegiado. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DEFIRO o pedido de concessão do efeito suspensivo do presente recurso. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, requisitando as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para que, querendo, apresente contraminuta. Brasília, DF, 7 de janeiro de 2021 18:13:54. RÔMULO DE ARAÚJO MENDES Desembargador